Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS CRIMES. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDOS. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. DEFESA. INCONSISTÊNCIAS. CRIME TENTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Os laudos de exame de corpo de delito, tanto do réu quanto da vítima, confirmam o relato apresentado nas duas fases do procedimento, no sentido de que o réu lesionou a vítima na cabeça e na perna. A negativa do réu e os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa, eivados de inconsistências e contradições, não são suficientes para afastar a condenação, que foi amparada na palavra da vítima, nos laudos técnicos, nas fotografias tiradas na Delegacia no dia dos fatos e no depoimento do policial militar que atendeu ao chamado. A prova da invasão de domicílio, mediante o arrombamento da porta de entrada da casa da vítima, pode ser feita por outro meio de prova além da perícia técnica. O exame do corpo de delito realizado de forma indireta é apto para comprovar o crime, principalmente quando não é a única prova dos autos e quando o delito de estupro não foi praticado mediante conjunção carnal. O consumo voluntário de drogas com a ingestão concomitante de bebidas alcoólicas não afasta o dolo, a tipicidade ou autoriza a redução da pena. Se restou demonstrado que os crimes de invasão de domicílio, de lesão corporal e de estupro foram consumados, inviável o reconhecimento da modalidade tentada.